Tribunal: TJPA
Processo: 0802748-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802748-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE MARIA BELO CELSO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DO PRO PAZ/MULHER E 3° VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.

Em sede de habeas corpus, somente deve ser obstado o feito se restar, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito e ainda da atipicidade da conduta.

2.

Portanto, o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, não sendo cabível que substitua o procedimento de rito ordinário, consentâneo com todos os meios de prova admitidos, no qual os elementos de convicção serão apresentados e submetidos ao crivo do contraditório. Precedentes.

3.

O exame da suposta prova nova acostada aos autos demanda aprofundada discussão probatória, o que é inviável na via eleita.

4.

É cediço que para o trancamento da ação penal é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação do contexto de provas, a ausência de justa causa para a sua deflagração e/ou continuidade.

5.

Tratando-se de denúncia que, amparada nos elementos que

sobressaem do inquérito policial, expõe fatos teoricamente

constitutivos de delito, imperioso o prosseguimento do

processo-crime.

6.

Resta, portanto, inviável a revogação das medidas protetivas de urgência ou mesmo o trancamento da ação penal por esta via estreita, porquanto somente o revolver dos elementos factuais conduzirá à formação de um juízo acerca da existência, ou não, de justa causa para o prosseguimento da ação, em que se apurará a conduta imputada ao agente.

7.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de JOSÉ MARIA BELO CELSO JUNIOR, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do MM. Juízo de Direito da VARA DO PRO PAZ/MULHER E 3° VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, que decretou em seu desfavor, medidas protetivas de urgência, nos autos do processo nº 0005340-67.2019.8.14.5150.

Narra o impetrante, que os fatos teriam ocorrido no dia 21/07/2019, onde o paciente supostamente teria ameaçado a vítima Nazaré do Socorro e seu companheiro, Márcio Guilherme, através do envio de mensagens de telefone para este último.

Aduz, em síntese, que as ameaças teriam ocorrido após a vítima se deslocar à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar ocorrência de lesão corporal provocada pelo seu filho Yuri.

Relata, que na ocasião do fato em análise, o coacto teria feito as seguintes declarações à sua irmã e companheiro, respectivamente:

“se tu pisares na porta da minha casa, eu vou quebrar a tua cara e tu vai ver só, mais uma vez comigo, vagabunda, safada” e, “eu te conheço, sei quem tu és, se tu é brabo, eu sou o dobro”
.

Baseado nesta narrativa, foram solicitadas e deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência, pela autoridade inquinada coatora, em favor da requerente:

a)

se manter a uma distância de 100 (cem) metros;

b)

b) proibição de frequentar a residência e manter contato por qualquer meio de comunicação.

Argumenta, que a denúncia fora recebida no dia 08/01/2020, no entanto, entende que as medidas protetivas contra si impostas são excessivas e desmedidas, razão pela entende que devem ser revogadas, bem como que ação penal deve ser trancada, por acreditar que as provas acostadas nos autos são frágeis, afirmando, para tanto, que o Órgão do Ministério Público se equivocou na análise probatória.

Assim, requereu que fosse deferido o pedido liminar, com a posterior confirmação no mérito, para que:

1. Sejam revogadas as medidas protetivas de urgência, deferidas pelos Juízos do PRO PAZ/MULHER e da 3° Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

2. Que seja trancada a ação penal, extinguindo o processo em trâmite na 3° Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, uma vez que o Juízo foi induzido em erro pela Promotoria que agiu com imperícia, e feito o excepcional prognóstico de que não prosperará a Denúncia.

Juntou documentos.

Na data de 27/03/2020, indeferi o pedido liminar, requerida, requisitando as informações necessárias a autoridade apontada coatora, bem como determinado que, após, os autos fossem remetidos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e parecer.

O magistrado
a quo
, prestou as informações de praxe (ID 2912056), ressaltando que:

“
1 – No dia 24 de julho de 2019, foi distribuído perante o Núcleo Propaz-Mulher, os autos de Medidas Protetivas (Proc. No 0005340-67.2019.814.5150) em desfavor do paciente, tendo como requerente a sua irmã Sra. Nazaré do Socorro Figueiredo Celso, onde é relatado que no dia 21/07/2019, por volta das 21h00 horas, o paciente teria enviado mensagens de cunho ameaçador ao telefone do companheiro de Nazaré dizendo:

"SE TU PISARES NA PORTA DA MINHA CASA, EU VOU QUEBRAR A TUA CARA E TU VAI VER SÓ, MAIS UMA VEZ COMIGO, VAGABUNDA, SAFADA" e, aproveitando-se da situação, também ameaçou o companheiro da requerente com proferindo o seguinte: "EU TE CONHEÇO, SEI QUEM TU És, SE TU É BRABO EU SOU O DOBRO". Assim, temerosa com a situação, a vítima, Nazaré, procurou a Delegacia Especializada e registrou o boletim de ocorrência (BOP), o paciente foi preso em flagrante delito, por ter ameaçado a sua ex-companheira Patricia Nascimento Lobato, dizendo: PODE DAR PARTE DE MIM LÁ, QUE EU VOU TE MATAR. A autoridade policial informou ainda que essas ameaças foram proferidas na frente dos policiais que atendiam a ocorrência (BOP).

2 – Em análise ao feito, o Juízo do núcleo Propaz-Mulher, deferiu as seguintes proibições ao agressor: a) se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; e c) de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

O pedido de extensão das medidas foi deixado para melhor apreciação do juízo a quem fosse processado os autos.

3 – Distribuído os autos para este juízo, o magistrado que se encontrava respondendo à época, deferiu a extensão das seguintes medidas ao familiar da vítima (seu companheiro), proibindo o paciente: a) de se aproximar do Sr. Márcio Guilherme da Silva a uma distância mínima de 100 (cem) metros; e b) de manter contato com ele por qualquer meio de comunicação.

4 – O paciente foi devidamente intimado das decisões no dia 25 e 30/07/2019 (conforme certificado pela Sra. Oficiala de Justiça às fls. 12, verso e 16, verso), cujos mandados foram juntados aos autos nos dias 30/07/3019 e 09/08/2019. Entretanto, ele não apresentou qualquer impugnação ou contestação das decisões no prazo que lhe fora assinado, conforme certidão de fl. 25, verso.

5 – No dia 13/08/2019 este juízo prestou informações acerca do Habeas Corpus Preventivo com Pedido Liminar (Proc. n o 0806707- 23.2019.814.0000), em trâmite na Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; e, em 03/09/2019, foi juntado aos autos ofício informando que o referido Habeas Corpus teve sua ordem denegada.

6 – Em 13/09/2019, prolatei sentença mantendo as medidas protetivas, decretando a revelia do paciente, tendo em vista que ele, regularmente intimado, não apresentou manifestação no prazo legal acerca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor. No mesmo dia, foram apresentadas informações no Habeas Corpus Preventivo com Pedido Liminar (Proc. n o 532.313PA), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 7 – Em 16/10/2019, apresentei informações no Habeas Corpus Preventivo c/ Pedido de Liminar (Proc. no 0808781-50.2019.814.0000).

8 – Em 13/11/2019, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, bem como arquivado os autos, inexistindo, desde então, qualquer manifestação das partes.

9 – No que se refere a ação penal de n° 0022694-93.2019.8.14.0401, informo que, inicialmente, o Ministério Público requereu o arquivamento da ação, no entanto, em face da DEAM ter encaminhado por meio de ofício, Laudo Pericial e documentos, os autos foram remetidos novamente ao Parquet, que, então, denunciou o Sr. José Maria Belo Celso Júnior, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB.

10 – A denúncia foi recebida em 08/01/2020 e o mandado foi distribuído ao Sr. Oficial de Justiça, que ainda não apresentou a devolutiva da diligência, no entanto, o patrono do réu, peticionou aos autos juntando instrumento de procuração.

11 – No que se refere aos antecedentes criminais, informa-se a existência do processo de Medidas Protetivas n° 0005340-67.2019.8.14.5150 e da ação Penal n° 0022694- 93.2019.8.14.0401, em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.”

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento e denegação do presente habeas corpus.

É o necessário a relatar.

VOTO

Conforme relatado, pretende a defesa: a) a revogação das medidas protetivas de urgência, deferidas pelos Juízos do PRO PAZ/MULHER e da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; b) que seja trancada a ação penal, extinguindo o processo em trâmite na 3° Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Sustenta, que não obstante os julgamentos dos
habeas corpus
n°
0806707-23.2019.8.14.0000 e n°
0808781- 50.2019.8.14.0000, a presente peça processual em análise deve ser conhecida, já que fundamenta-se em nova e cabal prova pré-constituída, vale dizer, transcrição integral dos áudios armazenados no dispositivo
pen drive
, disponibilizado no Instituto de Criminalística pela própria alcunhada Vítima.

Adianto, que a ordem deve der denegada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o trancamento da ação penal, via
habeas corpus
, somente é permitido em casos excepcionais, “
, justamente para não correr um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...) Tal situação se dá unicamente

quando a falta de justa causa é cristalina.”

(in Código de Processo Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 12ª ed. rev. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág.779)

Ademais, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria.

Outro não é o entendimento pacífico do STF:

(...) A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso. 7. Necessidade de prosseguimento na busca da verdade real. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 125787 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015)

Na hipótese, extrai-se da leitura dos autos, bem como dos documentos acostados no presente, que não há como, por hora, trancar a ação penal ou mesmo revogar as medidas protetivas de urgência,
uma vez que existem indícios de autoria e da materialidade delitiva, o que justifica o prosseguimento da referida ação penal, além de que, não há como, na presente via, efetuar a análise detalhada da nova prova citada pela defesa – pen drive contendo as gravações das supostas ameaças, já
que extrapolaria os estreitos limites do

writ,
que tem rito especial e não comporta dilação probatória para se saber se José Maria praticou ou não o delito a ele imputado
.

Entende o STF, sobre o tema em comento,
in verbis:
"Não se pode, em sede de habeas corpus, examinar aprofundamente as provas que dizem respeito ao mérito de uma ação penal com o escopo de trancá-la (RT. 594/458).

Por outro lado, a denúncia, cuja cópia foi juntada pelo paciente (fls. 89/91),apresenta-se formal e tecnicamente escorreita, nos moldes do art. 41, do CPP, descrevendo o fato delituoso com todas as circunstâncias que o tipificam, qualificando de forma adequada o acusado, capitulando o delito, fazendo, inclusive, menção ao necessário rol de testemunhas.

O Colendo STJ, assim manifesta:
"Narrando a denúncia fatos revestidos, em tese, de ilicitude penal, com observância do disposto no art. 41, do CPP, incabível a concessão de habeas corpus para trancamento da ação penal sob a alegação de justa causa. Rec. improvido" (HC nº 6328-PB, STJ - DJU 15.09.2017).

"Inocorrentes os motivos que justificam o trancamento da ação penal, sendo certo, ainda, que a denúncia descreve, em tese, fato penal capitulado, desmerece prosperar o pleito. Rec. improvido" (HC nº 5672-ES, STJ - DJU 20.10.97).

Ademais, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, em seu primoroso parecer, verbis:

“Entende-se que os crimes que envolvem situações de violência doméstica devem ser tratados com extrema cautela em virtude dos danos que causam as vítimas, inclusive com aplicação de medidas de proteção, como ocorreu corretamente na espécie.

De outro modo há de se levar em conta o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, é quem melhor pode avaliar a necessidade de imposição de medidas restritivas, como no caso em apreço.

Assim sendo, entende-se não ser possível a revogação das medidas protetivas deferidas à vítima, tampouco o trancamento da ação penal.
”

Dessarte, entendo que para já, não há porque se reconhecer qualquer coação ilegal ou prejuízo na esfera do paciente José Maria Belo Celso Júnior, visto que, ainda que não se tenham provas inequívocas sobre a responsabilidade do mesmo, tais questões serão apuradas no momento oportuno, no entanto, face aos indícios apresentados, torna-se inadmissível o trancamento da ação penal ou revogação das medidas de urgência.

Diante de todo o exposto, acompanho o parecer ministerial e denego a presente ordem.

É o meu voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020